Tribunal: STJ
Processo: 0010079-75.2018.8.19.0075
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2210794 - RJ (2022/0298632-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LPS PATRIMOVEL CONSULTORIA DE IMOVEIS SA
ADVOGADOS
: MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
RAFAEL ÁVILA CARDOSO - RJ148665
BRENO CID FERNANDES SALGADO - RJ224560
AGRAVADO
: VANILDA ETELVINA NEVES
ADVOGADOS
: RODRIGO FERREIRA DA CUNHA - RJ113796
DANIELA ZIMBRÃO FERREIRA - RJ154377
INTERES.
: KAPPA EVEN RIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO DE AZEREDO FERREIRA PAGETTI - RJ094920
THEO KEISERMAN DE ABREU - RJ099134
CARLOS AUGUSTO GENARO MENDES - RJ177045
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO.
FALHA.
RESPONSABILIDADE
POR
ATO
PRÓPRIO.
PRESCRIÇÃO.
RESTITUIÇÃO. CULPA. PARTE VENDEDORA. PRAZO TRIENAL. TEMA No 938
/STJ.
INAPLICABILIDADE.
REXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 7/STJ.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, asseverou
que a corretora incorreu em falha grave no seu dever de informar sobre os
riscos da contratação.
3. É assente no STJ a compreensão de que não se aplica a orientação do
Tema no 938/STJ aos casos em que a pretensão de restituição da comissão
de corretagem e da Taxa SATI decorre da rescisão do contrato por culpa da
vendedora, porquanto tais verbas integram as perdas e danos devidas ao
comprador (retorno ao
).
status quo ante
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
11/11/2025
17/11/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52424502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 18/11/2025 12:43:45
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 2a45d4d0-8629-4252-a82d-2f7b6d928a5e

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52424502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 18/11/2025 12:43:45
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 2a45d4d0-8629-4252-a82d-2f7b6d928a5e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2210794 - RJ (2022/0298632-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LPS PATRIMOVEL CONSULTORIA DE IMOVEIS SA
ADVOGADOS
: MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216

RAFAEL ÁVILA CARDOSO - RJ148665

BRENO CID FERNANDES SALGADO - RJ224560
AGRAVADO
: VANILDA ETELVINA NEVES
ADVOGADOS
: RODRIGO FERREIRA DA CUNHA - RJ113796

DANIELA ZIMBRÃO FERREIRA - RJ154377
INTERES.
: KAPPA EVEN RIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO DE AZEREDO FERREIRA PAGETTI - RJ094920

THEO KEISERMAN DE ABREU - RJ099134

CARLOS AUGUSTO GENARO MENDES - RJ177045
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO.
FALHA.
RESPONSABILIDADE
POR
ATO
PRÓPRIO.
PRESCRIÇÃO.
RESTITUIÇÃO. CULPA. PARTE VENDEDORA. PRAZO TRIENAL. TEMA No 938
/STJ.
INAPLICABILIDADE.
REXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 7/STJ.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, asseverou
que a corretora incorreu em falha grave no seu dever de informar sobre os
riscos da contratação.
3. É assente no STJ a compreensão de que não se aplica a orientação do
Tema no 938/STJ aos casos em que a pretensão de restituição da comissão
de corretagem e da Taxa SATI decorre da rescisão do contrato por culpa da
vendedora, porquanto tais verbas integram as perdas e danos devidas ao
comprador (retorno ao
).
status quo ante
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata se de agravo interposto por LPS PATRIMOVEL CONSULTORIA DE
IMOVEIS S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no
III, alíneas "a" e "c", do permissivo
art. 105,
constitucional, desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA.
IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO EM
RAZÃO DA IDADE DOS PROMITENTES COMPRADORES. AÇÃO DE RESCISÃO
Documento eletrônico VDA51617056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:20
Código de Controle do Documento: a1e4ce02-b712-42f0-a190-d252fb66c0c0

DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E
INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL SOFRIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL DO PEDIDO AUTORAL PARA FINS DE: 1) CONDENAR OS RÉUS A
RESTITUIREM AS QUANTIAS PAGAS PELO IMÓVEL, NO VALOR DE R$ R$
72.554,36 (SETENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO
REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS); 3) CONDENAR OS RÉUS A PAGAREM,
PELOS DANOS MORAIS, A QUANTIA DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); 3)
DECLARAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE SEREM RESTITUÍDAS AS
PARCELAS REFERENTES A TAXA DE CORRETAGEM E SATI. RECURSOS
INTERPOSTOS PELOS RÉUS QUE NÃO MERECEM ACOLHIDA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO 2o RÉU
PELA ANÁLISE DA COMPATIBILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS
ADQUIRENTES. SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS, DECORRENTE DA
PARCERIA
COMERCIAL
ESTABELECIDA
ENTRE
AMBOS.
RECURSO
INTERPOSTO PELA AUTORA QUE MERECE PARCIAL PROVIMENTO.
PRESCRIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM QUE NÃO SE VERIFICA, JÁ
QUE A RESCISÃO CONTRATUAL SE DEU POR CULPA DOS RÉUS, DEVENDO
HAVER O RETORNO AO STATUS QUO ANTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 543-
STJ E 98-TJRJ. PRESCRIÇÃO TRIENAL DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE
COMISSÃO DE CORRETAGEM, OBJETO DO
QUE NÃO SE
TEMA 938/STJ,
APLICA AOS CASOS, COMO O DOS AUTOS, EM QUE A PRETENSÃO DE
RESTITUIÇÃO DESSE ENCARGO TEM POR FUNDAMENTO A RESOLUÇÃO DO
CONTRATO POR CULPA DOS RÉUS. PRECEDENTE DO EGRÉGIO STJ. NO
CASO,
APLICA-SE
A
PRESCRIÇÃO
DECENAL.
NEGÓCIO
JURÍDICO
CELEBRADO EM 2014 E AÇÃO PROPOSTA EM 2018. INOCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO. IMPOSITIVA A DEVOLUÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS
PELA AUTORA AOS RÉUS, ANTE A CULPA EXCLUSIVA DESTES, BEM COMO
DOS VALORES GASTOS COM A AQUISIÇÃO DOS MÓVEIS PLANEJADOS.
DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO EM VALOR PROPORCIONAL E
RAZOÁVEL.
RECURSOS
CONHECIDOS.
NEGADO
PROVIMENTO
AOS
RECURSOS DOS RÉUS E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA
(e- STJ fl.1047/148).
AUTORA"

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1130/1147)
Em suas razões recursais (e-STJ fls. 1155/1172), a recorrente aponta a
violação dos arts. 206, § 3o, IV e 265, do Código Civil; 1.039, do Código de Processo
Civil; e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
Sustenta, em síntese, que
inexiste solidariedade na hipótese, motivo pelo
i)
qual não poderia responder por danos causados por terceiro; e
o prazo prescricional
ii)
aplicável à hipótese é o trienal.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 1207/1220), o recurso especial
não foi admitido na origem (e-STJ fls. 1254/1263), ensejando a interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhida.
No que concerne à responsabilidade do recorrente e ao nexo causal, o
Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, asseverou que a corretora, mesmo ciente
da idade avançada da adquirente e de seu cônjuge, garantiu falsamente a possibilidade
de obtenção de financiamento de longo prazo, crucial para a concretização do negócio,
Documento eletrônico VDA51617056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:20
Código de Controle do Documento: a1e4ce02-b712-42f0-a190-d252fb66c0c0

incorrendo em falha grave no seu dever de informar sobre os riscos da
contratação, conforme se extrai da leitura do voto condutor, merecendo destaque o
seguinte trecho:

"Ocorre que, no momento da celebração do Instrumento
Particular de Promessa de Compra e Venda, a autora já contava com
66 anos de idade, e seu cônjuge com 73 anos, e isso não foi
impedimento para que o negócio fosse celebrado. Necessário observar
que, se a previsão contratual admitia o financiamento bancário, por
óbvio que a autora não poderia, no momento da celebração, imaginar
que tal financiamento lhe seria negado em razão da idade dos
adquirentes, até porque a idade avançada não foi óbice à celebração
da avença.
Relevante acrescentar que se a idade avançada não foi óbice
à celebração do contrato, sendo as rés, atuantes no mercado, a
expectativa criada para a autora era de que não teria essa dificuldade
para viabilizar o financiamento.
Sendo assim, necessário reconhecer que a resolução do contrato se
deu exclusivamente pela falha na prestação do serviço das rés, que não
viabilizaram a obtenção do financiamento conforme clausulado no ajuste,
sendo, portanto, as causadoras da rescisão do contrato, restando impositivo o
retorno ao status quo ante.
(...)
Não há sequer que se considerar que os adquirentes
poderiam, ou deveriam, ter efetuado, eles mesmos, a simulação das
condições do financiamento nos sites das instituições financeiras
antes da celebração do negócio, uma vez que tal mister era
responsabilidade contratual do 2o réu.
Desta forma, tendo havido flagrante falha na prestação dos
serviços, e em razão de se tratar de hipótese em que os réus são
parceiros negociais, impositivo o reconhecimento da responsabilidade
solidária de ambos, na esteira da previsão dos artigos 7o, §1o e 25, §1o
"
do CDC (e-STJ fls. 1058/1060 - grifou-se).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a
que é
Súmula no 7/STJ,
igualmente aplicável ao recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo
constitucional.
Quanto à prescrição aplicável à restituição, o Tribunal de origem afastou a
aplicação do prazo trienal, consignando que,

"(...) na presente hipótese incide o prazo prescricional de dez
anos, previsto no
do Código Civil, o qual não transcorreu, já
art. 205
que o contrato foi celebrado em 2014 e a presente ação foi ajuizada em
2018, merecendo reforma a sentença com relação a este tópico.
Conforme já mencionado, a rescisão contratual em razão da
falha na prestação dos serviços impõe o retorno ao status quo ante,
sendo devida a restituição integral de todos os valores despendidos
pela autora, à luz do Enunciado de Súmula 543 do E. STJ, inclusive a
comissão de corretagem, na forma do Enunciado de Súmula no 98
deste TJRJ.
Desta forma, uma vez que a hipótese dos autos versa sobre rescisão
do contrato de aquisição de unidade imobiliária por culpa dos promitentes
vendedores, deve ser efetuada a restituição integral dos valores pagos pelo
promitente comprador, inclusive comissão de corretagem e SATI" (e-STJ fl.
1061/1062 - grifou-se).
Documento eletrônico VDA51617056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:20
Código de Controle do Documento: a1e4ce02-b712-42f0-a190-d252fb66c0c0

Desse modo, verifica-se que o entendimento do acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que

"não se aplica a orientação do
aos casos em que a
Tema 938/STJ
pretensão de restituição da comissão de corretagem e da Taxa SATI decorre da
rescisão do contrato por culpa da vendedora, porquanto tais verbas integram
as perdas e danos devidas ao comprador para volta ao status quo ante" (AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti
AREsp 1.699.501/SP,
, Quarta
Turma, julgado em
DJe de
.
30/11/2020,
7/12/2020)

Nesse sentido:

"RECURSOS ESPECIAIS. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
CULPA.
SÚMULA No 282/STF.
PROMITENTE VENDEDORA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
LUCROS CESSANTES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
RESOLUÇÃO
DO
CONTRATO.
PARCELAS
PAGAS.
RESTITUIÇÃO INTEGRAL. TAXA SATI. JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
SÚMULA No 568/STJ.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia,
o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias no
sentido de que a rescisão se deu por culpa da construtora/vendedora sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Nos casos em que a construtora/vendedora dá causa à resolução do
contrato de compra e venda e a devolução da comissão de corretagem
é consequência lógica do dever de restituição dos valores pagos, não se
aplica o prazo prescricional de 3 (três) anos objeto do Tema 938.
Precedentes.
4. Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de
compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é
cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do
promissário comprador.
5. Nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do
contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade,
inclusive a taxa Sati, contando-se os juros de mora da citação.
6. Recursos especiais conhecidos em parte e não providos."
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp 2.063.131/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
1/9/2025,
5/9/2025

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 938 DO STJ. RESCISÃO
MOTIVADA POR INADIMPLÊNCIA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS.
DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso
especial impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre,
exarada na eg. Instância a quo.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'Não se aplica a
orientação do
aos casos em que a pretensão de
Tema 938/STJ
restituição da comissão de corretagem e da Taxa SATI decorre da
rescisão do contrato por culpa da vendedora, porquanto tais verbas
integram as perdas e danos devidas ao comprador para volta ao
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA
status quo ante'
AREsp 1.699.501/SP,
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
30/11/2020,
.
07/12/2020)
Documento eletrônico VDA51617056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:20
Código de Controle do Documento: a1e4ce02-b712-42f0-a190-d252fb66c0c0

3. Sendo o contrato resolvido por inadimplência da vendedora, as partes
devem retornar ao status quo ante, com a devida restituição do valor pago a
título de comissão de corretagem, afastando a aplicação do Tema 938 do STJ.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso
especial."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp 1.756.803/GO,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
4/10/2021,
8/11/2021

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 18% (dezoito por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51617056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:20
Código de Controle do Documento: a1e4ce02-b712-42f0-a190-d252fb66c0c0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.210.794 / RJ
Número Registro: 2022/0298632-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00100797520188190075 100797520188190075 202224507988
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LPS PATRIMOVEL CONSULTORIA DE IMOVEIS SA
ADVOGADOS : MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
RAFAEL ÁVILA CARDOSO - RJ148665
BRENO CID FERNANDES SALGADO - RJ224560
AGRAVADO
: VANILDA ETELVINA NEVES
ADVOGADOS : RODRIGO FERREIRA DA CUNHA - RJ113796
DANIELA ZIMBRÃO FERREIRA - RJ154377
INTERES.
: KAPPA EVEN RIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO DE AZEREDO FERREIRA PAGETTI - RJ094920
THEO KEISERMAN DE ABREU - RJ099134
CARLOS AUGUSTO GENARO MENDES - RJ177045
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
Documento eletrônico VDA52418958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:50:45
Código de Controle do Documento: a5cc00bd-3245-4e9b-b8e8-794f5bbf3d85

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:50:45
Código de Controle do Documento: a5cc00bd-3245-4e9b-b8e8-794f5bbf3d85